Tribunal: TJES
Processo: 5001231-06.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001231-06.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: BRUNO FONSECA DO CARMO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001231-06.2022.8.08.0002

RECORRENTE:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO:
BRUNO FONSECA DO CARMO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TELEFONE CELULAR VENDIDO SEM O CARREGADOR. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO EM SEPARADO. CONFIGURADA VENDA CASADA. ACESSÓRIO ESSENCIAL PARA A UTILIZAÇÃO DO APARELHO. OBRIGAÇÃO DE FORNECER O CARREGADOR AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A VENDA DO CARREGADOR EM SEPARADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais ajuizada por BRUNO FONSECA DO CARMO em face de
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

Em síntese, a parte requerente relata que adquiriu um iPhone 13, da marca Apple, mas, devido à nova política nas compras de seus aparelhos telefônicos da parte Requerida, os mesmos não vêm mais acompanhados do dispositivo conector do carregador. Entende a conduta abusiva e de venda casada.

Diante do exposto, requer na peça vestibular, a indenização por danos morais, como também, a obrigação de disponibilizar um carregador compatível com o celular.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a requerida, Apple Computer Brasil LTDA, na obrigação de fornecer à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, um carregador fabricado pela Apple compatível com o aparelho adquirido pela parte autora (IPHONE 13 de 128GB), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais).

CONDENAR a requerida, Apple Computer Brasil LTDA, a pagar o requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à título danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros legais a partir da data de publicação desta sentença.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6218931, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que o caso não caracteriza venda casada. Ademais, defende que o caso trata-se de mero aborrecimento, não cabendo a condenação em danos morais. Por fim, requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Primeiramente, no que se refere à carência de direito de ação, não é possível acolher tal alegação. Isso se deve ao fato de que as provas juntadas pelo recorrido são suficientes para comprovar que o celular é de sua propriedade (ID. 6218899)

Acerca da alegação de decadência, forçoso concluir que a temática não abrange o afastamento de vício do produto ou serviço e, por isso, não está adstrito aos prazos estipulados pelo art. 26 do CDC, mas sim ao lapso temporal estabelecido pelo art. 27 do CDC, que é de 5 anos.

Compulsando detidamente os autos do processo em tela, sob a luz da legislação e jurisprudência vigentes, entendo que o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Nesse diapasão, conforme pode-se extrair dos autos, ao contrário do que definiu a sentença proferida pelo juízo de piso, apesar de haver prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte recorrida não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

No que tange à chamada venda casada, estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I -
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos
; (g.n.)

Embora não haja imposição explícita da aquisição do carregador separadamente para que o consumidor possa adquirir o telefone, a venda casada acaba ocorrendo de forma dissimulada, uma vez que é impossível que a pessoa faça uso do telefone sem o carregador correspondente, posto que, sabidamente, tal acessório é essencial para que o celular receba a carga necessária para funcionar.

Ora, referir-se ao carregador como item não essencial é argumentar no sentido de que ou as tomadas das residências possuem conectores USB-C ou que o celular consegue ser utilizado sem a necessidade de carga, ambas inverdades. Qualquer outra tese argumentativa demonstra-se equivocada.

Outrossim, o argumento de que não há essencialidade no acessório por existirem terceiros que vendem produtos que possuem a mesma função, não merece acolhimento. Aceitar tais alegações criariam precedentes perigosos, posto que, tais argumentos podem ser utilizados para justificar a ausência de fonte de alimentação de energia para quaisquer aparelhos eletrônicos existentes no mercado, uma vez que grande parte já possuem o comércio de fontes fabricadas por terceiros. Acontece que, é notório o fato de que várias dessas fontes não possuem a mesma qualidade daquela fabricada pelo fabricante do próprio aparelho eletrônico, se não nenhuma delas, o que gera risco para a longevidade do eletrônico e para a saúde e segurança do consumidor, indo de encontro ao preceituado no art. 6º, I, do CDC.

Não se trata, pois, apenas de questão de informação adequada e eficaz, haja vista que a prestação de informação que atenta contra os princípios basilares das relações de consumo não pode ser legitimada.

A parte autora adquiriu um telefone. Para que o telefone possa ser utilizado, há necessidade de um carregador. O carregador não foi fornecido, sendo ele ou o adaptador vendidos separadamente. Há, portanto, a "venda casada", na medida em que seria impossível ao consumidor fazer uso do equipamento sem o carregador. Há, portanto, a configuração clara do disposto no art. 39, I, do CDC.

Ainda que o consumidor opte por adquirir adaptador ou carregador de outras marcas, ainda há um revés financeiro. Ora, quando o consumidor adquire um produto, é gerada a legítima expectativa de que, com ele, virão todos os elementos necessários ao seu pleno funcionamento, o que não ocorreu no caso em tela. Ou seja, caso tais produtos não sejam adquiridos pelo consumidor conjuntamente com o celular, o consumidor fica impossibilitado de utilizar o aparelho.

Não obstante, caso queira utilizar o celular (e não haveria nenhuma razão de comprá-lo se não fosse para fazer a utilização), deve necessariamente adquirir o carregador ou adaptador. Nesse sentido, precedente em situação análoga:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. VENDA DE APARELHO CELULAR SEM A PRESENÇA DO CARREGADOR ELÉTRICO. ACESSÓRIO ESSENCIAL. Produto condicionado à aquisição de outro produto. Venda casada. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do serviço. Dano moral e material configurado. Recurso parcialmente provido. Sentença de primeiro grau reformada. (JECAM; RInomCv 0702490-94.2022.8.04.0001; Manaus; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Cassio André Borges dos Santos; Julg. 25/04/2023; DJAM 25/04/2023)

COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Comercialização de smartphone sem o carregador/adaptador de tomada. Necessidade de aquisição do acessório fabricado pela Apple ou por fornecedor por ela autorizado pelo consumidor. Venda casada. Prática abusiva vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Apelação. Provida. (TJSP; AC 1003894-89.2022.8.26.0100; Ac. 16553652; São Paulo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira; Julg. 13/03/2023; DJESP 17/03/2023; Pág. 3337)

Ademais,
ad argumentandum tantum
, apesar da empresa recorrente afirmar que prestou de forma adequada a informação acerca da ausência do carregador, tal não é verdade.

Assim, não havendo comprovação de qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, deve-se reconhecer a existência de venda casada e a necessidade de condenar a recorrida a fornecer um aparelho carregador compatível com o celular do consumidor.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.
Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso dos autos, a parte autora comprovou que não houve fornecimento de acessório essencial ao uso do telefone, sendo obrigada a, caso queira, adquirir adaptador separadamente e às suas expensas para utilizá-lo.

No entanto, apesar de haver a prática de ato ilícito por parte da recorrida, praticando venda casada, não vislumbro a incidência de danos morais indenizáveis.

Embora a situação narrada nos autos seja capaz de gerar aborrecimento ao consumidor, entendo que não passam de mero dissabor, inexistindo lesão considerável à honra subjetiva da parte recorrente, capaz de causar grande sofrimento.

Insta salientar que os danos morais no presente caso não são presumidos (
in re ipsa
), devendo haver a comprovação do efetivo dano, o que não ocorreu no presente caso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos transcritos acima, apenas para retirar a condenação de indenizar o autor por danos morais, conforme a fundamentação supra.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)